Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-87.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007886-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULCINEIA BENEDITA CAMPOS WARPECHOWSKI - CPF: 081.076.961-15 (APELADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRELIMINAR REJEITADA
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado e a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial da prescrição e da decadência em contratos de trato sucessivo; e (ii) definir se houve consentimento prévio na contratação do cartão de crédito consignado e se é possível a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional e decadencial para a pretensão de repetição de indébito em contrato de trato sucessivo inicia-se na data do último desconto indevido, e não na data da assinatura do contrato.

A ausência de informações claras e precisas sobre os termos contratuais, como modalidade contratada, encargos cobrados e forma de desconto em folha, caracteriza falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado quando comprovada a violação ao dever de informação e a presença de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1007886-87.2024.8.11.0041, manejada por JULCINEIA BENEDITA CAMPOS WARPECHOWSKI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

(...)

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos. (...)”

Em suas razões, a parte apelante alega preliminarmente a ocorrência da prescrição referente aos descontos anteriores a 01/03/2019, uma vez que a ação foi ajuizada 5 anos após a assinatura do contrato (23/12/2014).

Sustenta também a ocorrência de decadência, com base no art. 178, II, do Código Civil, que estabelece prazo de 4 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, contado do dia em que se realizou.

No mérito, argumenta que a apelada tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo assinado o "Termo de Adesão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Descontos em Folha de Pagamento", onde constava expressamente a contratação de Cartão de Crédito Consignado e suas características.

Afirma que a apelada realizou diversos saques dentro do limite do cartão de crédito consignado e também efetuou compras para consumo pessoal, demonstrando conhecimento sobre a modalidade contratada. Alega ainda que manteve contatos telefônicos com o banco, nos quais demonstrou ciência das condições pactuadas.

Diz que a apelada incorreu em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois se beneficiou dos valores dos saques e agora pretende a devolução dos descontos.

Quanto à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, alega ser impossível tal conversão, pois são contratos que não se confundem, com características distintas, inclusive quanto às margens consignáveis e rubricas.

Por fim, defende a inexistência de danos materiais e a impossibilidade de devolução dos valores, mesmo na forma simples, uma vez que a apelada se beneficiou com os saques realizados.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja extinto o processo ou reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da autora.

Contrarrazões apresentadas no ID 297024871.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I) Da prescrição e da decadência

A instituição financeira sustenta a ocorrência da prescrição e da decadência, vez que o contrato foi assinado em 23/12/2014, enquanto a ação foi distribuída somente em 01/03/2024.

Todavia, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo é o vencimento da última parcela.

Ao que consta dos autos, o contrato, averbado mediante desconto direto na folha de pagamento da autora, estava ativo no período do ajuizamento da lide (Id. 297024437).

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(...)3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...) (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO –
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TEORIA DO TRATO SUCESSIVO
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de contrato de trato sucessivo, com descontos mensais consecutivos em folha de pagamento do autor, o prazo decadencial para anulação do negócio jurídico renova-se mensalmente, não se operando a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil
.

Nas obrigações de adimplemento periódico e continuado, o marco inicial do prazo prescricional renova-se a cada vencimento das prestações, afastando a consumação da prescrição quinquenal quando os descontos persistiam quando do ajuizamento da ação.

Comprovada a existência de contrato de cartão de crédito consignado formalmente válido, assinado pelo autor, aliada à demonstração da efetiva utilização do cartão para compras diversas no comércio local, não há como sustentar a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, impondo-se o reconhecimento da validade do contrato.

(N.U 1009999-22.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Por conseguinte, rejeito as teses de prescrição e decadência.

II) Mérito

A discussão recursal diz respeito à verificação da existência de conduta ilícita da ré, o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado em nome da autora sem a sua anuência.

A parte autora alega na inicial que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado junto à ré, no entanto, descobriu que vem sofrendo descontos relacionados a empréstimo pessoal via saque em cartão de crédito.

Aduz que nunca recebeu a informação adequada, sobretudo com relação à natureza, forma e prazo do débito, tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

Ressalta em suas contrarrazões que é nítida a percepção de que o Banco réu se utiliza dessa forma de cobrança (valor mínimo do saldo devedor do cartão de crédito), com a finalidade de manter o consumidor ad aeternum na sua lista de devedores, sendo que o valor já pago pela autora no total de R$ 46.765,94 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), sem ocorrer qualquer amortização no saldo devedor que partiu de R$ 3.376,00 para R$ 10.367,96 (Dez mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), o que justifica os descontos progressivos no holerite da autora que iniciaram em R$ 117,71 (cento e dezessete reais e setenta e um centavos) chegando em 02/2024 ao valor de R$ 573,98.

A questão em debate é corriqueira neste Tribunal e há entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

A relação entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O CDC elenca os direitos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações
;

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque
não ficou comprovado
que foram repassados ao consumidor
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos
encargos cobrados
e da
forma do desconto em folha
(desconto do valor mínimo), tampouco indicado o
valor
da parcela e o
prazo de pagamento
, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, já que não comprovou a legalidade da avença (art. 373, §3º, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que a consumidora passou a ser onerada com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando o aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito, os quais são os mais altos do mercado.

O apelante argumenta ser impossível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se tratarem de contratos com características distintas. Contudo, a jurisprudência tem admitido tal conversão como forma de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e de adequar o contrato à real intenção do consumidor, que buscava um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

Logo, é cabível a readequação da modalidade contratada.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO EM BRANCO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a contratação de cartão de crédito consignado, em suposto desvio de finalidade. O apelante alega vício de consentimento, afirmando acreditar tratar-se de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) se a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara configura vício de consentimento; (ii) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de juros médios de mercado; e

(iii) se há direito à indenização por danos morais e à restituição de valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

Contratos bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ.

A ausência de informações claras sobre taxas de juros, prazo e valores configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Conforme art. 170 do Código Civil, a conversão do contrato para empréstimo consignado preserva a intenção original das partes.

Não configurado o dano moral, pois a cobrança indevida, sem exposição vexatória ou negativação, representa mero aborrecimento.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1.
Contratos de cartão de crédito consignado com vício de consentimento devem ser convertidos para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios
. 2. A cobrança indevida de valores em contratos bancários configura prática abusiva, ensejando restituição simples, salvo má-fé. 3. Não há configuração de dano moral em ausência de comprovação de abalo psíquico ou exposição constrangedora."

(N.U 1008964-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples, conforme consignado na sentença.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos pela parte ré para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025